Tribunal: STF
Processo: AI 665103
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
   público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880, de 1994.
   Conversão em URV. Prazo prescricional. Decreto no 20.910, de
   1932. 3. Prescrição. Contagem de prazo. Análise da legislação
   infraconstitucional processual. Necessidade. Ofensa reflexa à
   Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.